Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO DOTADA DE COERÊNCIA LÓGICA. VALORES APURADOS. UTILIZAÇÃO DA METOLOGIA EXPRESSAMENTE INDICADA NA SENTENÇA LIQUIDANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO TABELA DE ÍNDICES DA CONTADORIA DO TJDFT. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. ARGUMENTOS FRÁGEIS DETEMINANTES DO NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. VALORES HOMOMOGADOS. DECISÃO HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que incabível afastar, com base em metodologia indicada pela agravante e em desacordo com a determinada na sentença coletiva, laudo pericial elaborado com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto e com respeito a critérios estabelecidos na decisão liquidanda, a qual impôs aos réus condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, determinou a incidência de juros à taxa 1%.
2. Proposta a liquidação provisória de sentença perante a Justiça Comum do Distrito Federal, deve incidir o INPC para a correção de débitos judiciais, por estar em conformidade com os índices adotados pela contadoria judicial deste e. TJDFT.
3. Inviável reformar a decisão agravada que adota como razão de decidir prova técnica clara, coerente e conclusiva. Hígido, destarte, o decisum que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e homologou o laudo pericial.
4. Recurso conhecido e desprovido.